Tribunal: TJSP
Processo: 2137019-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
- Compra e venda - Obrigação de fazer - Cumprimento de sentença - O DETRAN não integra o polo passivo do processo, de modo que ele não pode ser compelido a transferir a titularidade do veículo objeto da lide – Ausência, ademais, de intimação do executado para cumprir a obrigação - Agravo não provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506518
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2137019-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante EMPRESA DE
COMUNICAÇÃO PRM LTDA., é agravado MS ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137019-19.2020.8.26.0000 -Voto no 30282
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2137019-19.2020.8.26.0000
12a Vara Cível de Santos (proc. no 0023314-74.2019.8.26.0562)
Agravante: Empresa de Comunicação PRM Ltda.
Agravado: MS Advogados Associados Ltda.
Juíza de 1a Instância: Glauce Helena Raphael Vicente Rodrigues
Voto n° 30282.
- Compra e venda - Obrigação de fazer - Cumprimento de
sentença - O DETRAN não integra o polo passivo do processo, de
modo que ele não pode ser compelido a transferir a titularidade do
veículo objeto da lide
Ausência, ademais, de intimação do
executado para cumprir a obrigação - Agravo não provido, com
observação.
Autora de ação de "obrigação de fazer com
antecipação de tutela inaudita altera pars", a agravante rebela-se contra a r.
decisão de fls. 19/20, que indeferiu a expedição de ofício ao DETRAN, porque o
pedido foi direcionado a pessoa estranha à demanda.
Sustenta a agravante que: a) deve ser deferida a
expedição de ofício ao Detran, para que seja realizada a transferência da
titularidade do veículo, diante da inércia do executado na esfera administrativa e
judicial; b) foi proprietária do veículo Porsche Panamera, branco, ano 2012/2013,
até 5.2.18, quando vendeu o veículo para o réu, autorizando-o a efetuar a
transferência dentro do prazo legal de trinta dias; c) passados mais de dois anos,
o agravado não efetivou a transferência até a presente data e o veículo ainda
está em seu nome; d) não se trata de pedido direcionado a pessoa estranha à
demanda. Pede a reforma da decisão agravada, com a expedição de ofício ao
Detran, para que seja realizada a transferência imediata da titularidade do
veículo, ou, subsidiariamente, seja realizada por meio do convênio RENAJUD.
Recurso tempestivo e preparado.
Sem resposta, por ser o réu revel e não ter constituído
advogado nos autos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137019-19.2020.8.26.0000 -Voto no 30282
3
Trata-se de agravo tirado de ação de obrigação de
fazer que foi julgada procedente em 24.9.19, para condenar o réu, revel, a efetuar
a transferência do veículo Porsche Panamera, cor branca, ano 2012/2013, placa
FUK 7979, arcando com o pagamento das despesas pertinentes, no prazo de
quinze dias úteis a contar da intimação, sob pena de incorrer em multa diária de
R$ 500,00, limitada a quinze dias, sem prejuízo de, vencido esse lapso temporal,
poder o ato ser praticado às expensas da autora, suprindo esta sentença a
declaração de vontade não emitida (art. 501, CPC), em favor de quem ficará
assegurado o reembolso dos valores despendidos para tanto, nestes próprios
autos, e ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos
honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa (fl. 35/37 do
processo digital). O trânsito em julgado ocorreu em 21.10.19 (fl. 39 do processo
digital).
Iniciado o cumprimento de sentença, a autora pediu a
intimação do réu para pagamento das verbas de sucumbência e para
cumprimento da obrigação de fazer (fl. 1/2 do cumprimento de sentença).
Em 14.11.19, foi determinada apenas a intimação do
réu, por via postal, para pagamento da dívida (fl. 9 do cumprimento de sentença),
que foi devolvida com a informação "mudou-se (fl. 12 do cumprimento de
sentença).
Em 23.12.19, a exequente afirmou que os prazos
contra o réu revel fluem da data da publicação e pediu a penhora dos seus ativos
financeiros, bem como a expedição de ofício ao Detran, para transferência do
veículo objeto da lide para o nome do executado.
Sobreveio, daí, a decisão agravada.
Pretende a agravante a reforma parcial da decisão
agravada para que seja oficiado ao Detran para transferência do veículo objeto
da lide para o nome do agravado.
O DETRAN não integrou o polo passivo do processo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137019-19.2020.8.26.0000 -Voto no 30282
4
de modo que ele não pode ser compelido a transferir a titularidade do veículo
objeto da lide.
Nesse sentido, esta Câmara e este Tribunal já
decidiram, em casos análogos, como se confere das seguintes ementas:
“PROCESSUAL CIVIL Compra e venda Automóvel Transferência da
propriedade não comunicada pelo comprador ao órgão competente Ação
declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e
reparação de danos morais proposta pelo vendedor Decisão de primeiro
grau que defere em parte a tutela antecipada Agravo interposto pelo autor
Cobrança de tributos com inclusão no CADIN e demais órgãos de
proteção ao crédito Transferência do veículo e das dívidas Pedidos que
atingem diretamente interesse da Fazenda Pública ou do DETRAN, os
quais não integram o polo passivo - Inadmissibilidade Ausência dos
requisitos legais a autorizar a concessão da medida de urgência
Necessidade de se garantir o exercício do contraditório e da ampla
defesa
Decisão
mantida
Recurso
desprovido”
(AI
2222078-14.2016.8.26.0000, 29a Câmara, rel. Carlos Henrique Miguel
Trevisan, j. 23.11.2016)
“Agravo de Instrumento - Ação de obrigação de fazer cumulada com
perdas e danos e pedido de tutela antecipada - Compra e venda de
veículo. Ausência de transferência pelo adquirente junto ao órgão de
trânsito competente. Pretensão à suspensão da inscrição de dívida
atribuída ao automóvel no Cadastro Informativo dos Créditos não
Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais CADIN. Inadmissibilidade.
Ilegitimidade passiva “ad causam”. Reconhecimento. Decisão mantida.
Recurso improvido. (...) Evidente que a determinação implica lesão a
direito do Estado sem que seja parte na demanda, o que não se pode
admitir. Há que se assegurar ao ente público o exercício dos seus
direitos, seja na qualidade de credor dos débitos vinculados ao
automóvel, ou de órgão fiscalizador das atividades dos seus
administrados, cabendo à autora, assim entendendo, dirigir suas
pretensões diretamente ao Estado em ação regularmente proposta para
tal fim. A definição das responsabilidades contratuais de parte a parte,
pelo cumprimento das normas legais e pelo pagamento dos débitos
vinculados ao automóvel, dizem respeito ao negócio jurídico havido e aos
próprios envolvidos, não interferindo, porém, nos direitos de terceiro, que
sequer integra a lide, a quem incumbe verificar o cumprimento das
mesmas normas e exigir os pagamentos que lhe são devidos”. (AI no
2003209-89.2013.8.26.0000, 32a Câmara de Direito Privado, Relator
Desembargador Luis Fernando Nishi, 22.8.2013)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C.
DANOS MORAIS. Pedido de transferência de registro de veículo, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137019-19.2020.8.26.0000 -Voto no 30282
5
como dos tributos e multas posteriores à venda. Pedido de expedição de
ofício ao CADIN para baixa dos apontamentos negativos perpetrados em
nome do autor. Impossibilidade. Não tendo a Fazenda Pública figurado no
polo passivo da demanda, descabida a imposição de ônus a ela, em
respeito aos limites subjetivos da coisa julgada. (AI no
0225376-87.2012.8.26.0000, 25a Câmara de Direito Privado, Relator
Desembargador Hugo Crepaldi, 12.11.2012)
Além disso, não houve intimação pessoal do agravado
para providenciar a transferência, não tendo sido apreciado pelo MM. Juiz de 1o
grau, o pedido feito pela agravante para tal finalidade
Isto porque, o agravado deveria ter sido intimado
pessoalmente para cumprir a obrigação de fazer, sem o que não tem início o
prazo que para tanto lhe foi concedido, mas ele não foi intimado, conforme se
depreende da análise do cumprimento de sentença. Se o executado não foi
intimado, pessoalmente, para cumprir a obrigação imposta pela r. sentença, não
há causa para a incidência da multa pela demora no seu cumprimento, menos
ainda para sua cobrança.
É que, quando “o objeto da execução for obrigação de fazer”,
como no caso, “o devedor será citado para satisfazê-la no prazo que o juiz lhe assinar, se outro
não estiver determinado no título executivo” (CPC, art. 815).
Em outras palavras, para que a multa coercitiva passe
a incidir, é preciso que a respectiva decisão esteja com a eficácia liberada, que
tenha transcorrido o prazo assinado para o cumprimento do dever imposto e que
o devedor tenha sido pessoalmente intimado a cumpri-lo.
A jurisprudência sobre a questão era pacífica,
culminando na edição da Súmula no 410 do STJ, que tinha inteira aplicação na
vigência do CPC anterior e que, portanto, se aplica a este caso: “A prévia intimação
pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento
de obrigação de fazer ou não fazer.”.
Desse modo, o agravado deverá, antes de mais nada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137019-19.2020.8.26.0000 -Voto no 30282
6
ser intimado pessoalmente para cumprimento da ordem de transferência do
veículo, em 1o grau, no prazo já fixado, sob pena, aí sim, de incidência da multa
diária também já fixada.
Pelas razões expostas, nego provimento ao agravo,
com observação.
SILVIA ROCHA
Relatora